Tribunal: TJES
Processo: 5004976-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004976-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON DA CRUZ PERFEITO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO PERIÓDICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/06/2024, denunciado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e concurso de crimes (art. 69 do Código Penal), com fundamento na ausência de revisão periódica da prisão e excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na instrução; (ii) se subsistem os requisitos legais para manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou configurado constrangimento ilegal, pois a prisão foi reavaliada em 25/09/2024
n
a decisão de recebimento da denúncia.

4. A instrução criminal segue seu curso regular, com audiência designada, inexistindo desídia estatal.

5. Presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, notadamente pela gravidade concreta da conduta, consistente em tráfico de drogas e porte de arma de fogo próximo
à
unidade escolar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
4976
-
92
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
EMERSON DA CRUZ PERFEITO

IMPETRANTE: YURI QUEIROZ RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
PIÚMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
EMERSON DA CRUZ PERFEITO

(ID 12988743), ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal
de Piúma na Ação Penal nº 0000066-52.2024.8.08.0062
,

que manteve a prisão preventiva do paciente.

Quantos aos fatos, o
nobre
causídico
alega

que
: I)

o
paciente está
preso

preventivamente
desde o dia
09
/
06
/202
4
, pela suposta prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
a
rt. 33,
caput,

c/c art.
40,
III,

ambos
da Lei
nº
11.343/06
e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
;
II)
o decreto de
prisão
preventiva foi fundamentado
n
o risco de fuga e aplicação da lei penal.

Quanto ao direito,
destaca:
I)
que a necessidade da manutenção da prisão preventiva não foi revista, conforme regra do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal;
II) a
Súmula 697 do Supremo Tribunal Federal
dispõe que
a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo;
III) o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça; IV) o paciente não representa risco à sociedade
.

Requer, em sede liminar,
a
expedição d
e
alvará de soltura
em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares descritas no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

e o desmembramento dos autos em relação ao paciente.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 13003914).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
13147222
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
13169029
).

Pois bem.

Consta nos autos
que
no dia 08/
06/2024,
por volta das 18h08min, na Rua Oenes Taylor, ao lado da Escola C
é
lia Maria,
bairro
Itaputanga,
no Município de
Piúma
, o denunciado Emerson da Cruz Perfeito, de forma livre e consciente, guardava, com intuito de venda, 136 (cento e trinta e seis) pinos de cocaína e 33 (trinta e três) pedras de crack, além de portar 01 (um) revólver calibre .32, S&W, marca Taurus, e 06 (seis) munições de calibre .32, marca CBC, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta
que policiais militares, após receberem denúncias de que o
p
aciente
estaria traficando próximo a um
a
escola no
referido
bairro, prosseguiram para averiguar
a
informação.

Depreende-se
que ao chegar
em

a
o local, visualizaram um veículo
G
ol de cor vermelha estacionado próximo
à
Escola C
é
lia Maria e do outro lado da rua o
acusad
o Emerson da Cruz Perfeito.

Ato contínuo,
em
busca pessoal no denunciado, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, ao ser questionado sobre o veículo, o mesmo disse que lhe pertencia e que dentro havia certa quantidade de drogas, dinheiro e uma arma de fogo.

Em
buscas n
o
automóvel
,
os agentes da lei encontraram
e apreend
eram
136 (cento e trinta e seis) pinos de cocaína, um revólver calibre .32 com 06 (seis) munições intactas e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)
em espécie.

Em seguida, a
o ser
indagado
se havia algo de ilícito em sua residência, o
denunciado
informou que havia drogas e dinheiro.
Imediatamente
,
os
policiais
militares seguiram até o local,
onde lograram êxito em apreender
mais 33 (trinta e três) pedras de crack
e o montante de
R$ 1.795,00 (mil, setecentos e noventa e cinco reais).

Pois bem.

Como se sabe,
a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

No caso, a denúncia foi recebida em 25/09/2024,
ocasião em
que
a prisão
preventiva do paciente
foi
reanalisada e
mantida.

Foi ap
resentada
a
resposta à acusação
em 06/02/2025 e
o pedido de liberdade apreciado pelo
juízo
, que manteve a segregação
cautelar,
havendo
a
audiência de instrução e julgamento
designada
para
o dia
13/08/2025.

Portanto,

não restou evidenciada qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário.

Para além,
subsist
em os
pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
,
eis que presentes
elementos informativos suficientes a indicar
os
indícios de materialidade e
de
autoria delitivas. Soma-se a isso a gravidade concreta da conduta imputada ao
paciente
, que
comercializada

drogas
nas imediações de
uma
instituição de ensino,
fazendo ainda uso
de arma de fogo.

À luz

do exposto
,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.